Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-43.2013.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-43.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER DA SILVEIRA VITORINO - CPF: 225.076.559-68 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0003-10 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – COMPRA DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DE IMPOSTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – (ICMS E IPI) – AUTORIZAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE AUTORIZAR O DEVER DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Ainda que incidente o Código de Defesa do Consumidor, à parte autora incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015 (artigo 333, inciso I, do CPC/1973).

Não há nos autos comprovação de qualquer circunstância capaz de fazer surgir o dever de indenizar a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

Eder da Silveira Vitorino
, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face do

Gramarca Distribuidora de Veículos Ltda., em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor/apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que não conseguiu adquirir um veículo na concessionária apelada com isenções de IPI e ICMS porque
"concessionária deixou vencer as autorizações para aquisição de veículo com isenção de IPI e ICMS”,
devendo o autor ser indenizado pelos danos morais, motivo pelo qual pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 209807206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro,
impende destacar que a relação estabelecida entre autor e a apelada é nitidamente de consumo, uma vez que as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos legais de consumidor e fornecedor, estabelecida, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão é a verificação da existência de ato ilícito ensejador da condenação à reparação indenizatória.

A legislação tributária nacional, as pessoas portadoras de deficiência física, na aquisição de veículos novos, fazem jus à isenção em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sendo necessário para tanto autorização por parte da Receita Federal, no caso do IPI e por parte da Receita Estadual, no caso do ICMS.

Desta forma, só gozará de isenção o veículo automotor adquirido pelo apelante que satisfizer as condições impostas pelo fisco, e consequentemente obtiver a autorização emitida pelos órgãos fazendários competentes.

Do mesmo modo, o RICMS prevê, no item 5 do art. 5o, inciso LXXVI, alínea a, que a documentação deverá ser entregue pelo beneficiário ao concessionário.

Infere-se dos autos que autor, ora apelante ajuizou uma ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, alegando que deixou de adquirir o veículo

na concessionária apelada com isenção de IPI e ICMS porque,
“a concessionária deixou vencer

as autorizações para aquisição do referido veículo”
, de modo que os documentos que autorizavam a isenção perderam a validade. Sobre isso relata o seguinte:

“[...] Narra que, em 6/3/2013, procedeu à entrada dos documentos necessários para aquisição de um veículo SPIN/LTZ, junto à ré, pelo valor de R$ 45.417,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos e dezessete reais), em face a isenção de IPI e ICMS.
Entretanto, a ré deixou vencer as autorizações para aquisição de veículo com isenção de IPI e ICMS
e se esquiva de atender o autor.

A petição inicial foi instruída com proposta de aquisição do veículo, assinada pelo preposto da ré, datado de 20/3/2013 (id. 72636006, pág. 16), autorização para aquisição de veículo com isenção do IPI, datado de 9/1/2013 (pág. 18), autorização para aquisição do veículo [...] declaração assinada pela ré, para fins de requerimento de isenção de ICMS, para aquisição do veículo SPIN/LTZ adaptado (pág. 21).

[...]
Com isso, observa-se que a parte autora possuía os documentos necessários para aquisição do veículo SPIN/LTZ com a isenção dos tributos mencionados e que não havia decorrido o prazo de vencimento das autorizações
”.
(Id.209807200).

Analisando detidamente os autos, constata-se que o autor recebeu cópia da 1a, 2a e 3a via, as quais seriam, respectivamente, do interessado, do fabricante e da concessionária. Sendo o apelante responsável por receber as cópias da autorização para aquisição do veículo com isenção de ICMS, incumbia a este à prova de que repassou tal documento à parte ré/apelada (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da testemunha do preposto da concessionária, Marcos Aurélio Souza Ferreira, descreve como se dá o procedimento para aprovação da compra de veículo com isenção:

“[...] O vendedor recebia a documentação e a protocolava. Em regra, a concessionária fazia o protocolo junto à SEFAZ.
No caso do autor, ele já tinha isenção do ICMS emitida pela Honda. Então, lhe foi dada uma declaração com interesse de adquirir o veículo para que o autor fosse até à SEFAZ pleitear a mudança do veículo isento
”.
(Id. 209807192)

Por sua vez, a testemunha do autor, Vagner Barbosa de Araújo, relata que:

“Trabalhava na secretaria de saúde e era responsável por transportar os passageiros para Cuiabá, inclusive o autor.
O autor solicitou que a testemunha levasse a documentação à concessionária e disse que não seria necessário protocolar. Bastaria entregar o envelope que os funcionários realizariam o processo. Entregou o envelope a um dos funcionários, que olhou os documentos, e disse que daria continuidade ao processo
”.
(Id. 209807195)

Todavia, não existe nos autos prova de que referida documentação para a obtenção da isenção foi regularmente entregue à concessionária, visto que conforme dito alhures pela testemunha arrolada pelo apelante,
“o autor solicitou que levasse a documentação à concessionária e
disse que não seria necessário protocolar
.
Logo, não se pode afirmar, que a parte ré/apelada, de fato, recebeu o documento para aprovação da compra/venda do veículo SPIN/LTZ, posto que não há protocolo com data, hora e assinatura do recebimento.

Além disso, como bem pontuou o Magistrado singular, vejamos:

“[...] Salienta-se, ademais, ser bastante inverossímil que uma empresa com a finalidade de venda de veículos se recusasse a alienar um de seus produtos para um cliente que preenchesse todos os requisitos. Não se observa plausibilidade na alegação de que a ré tinha acesso a todos os documentos de isenção de tributos, dentro do prazo de vencimento, e optou por ignorar as tentativas de contato do autor.

Desse modo, não deve a ré ser compelida à obrigação de fazer consistente na venda do veículo”.

Diante do acima exposto,
não merece prosperar a insurgência do apelante
, uma vez que não restou demonstrado que a requerida/apelada agiu de forma desidiosa em relação à situação, objeto da ação, não sendo sua culpa o vencimento da autorização para aquisição do bem com isenção de IPI e ICMS.

Noutro viés, no tocante ao dano moral, necessário constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Desse modo, o fato de experimentar dificuldades para resolver a situação não configura causa de reparação extrapatrimonial, visto que tal ato não proporciona à vítima dor, sofrimento ou humilhação capaz de atingir seu psicológico, abalando sua reputação ou moral. Assim, não se enquadra como fato extraordinário passível de indenização por danos morais.

E do STJ, extraio:

“[...] DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo) Destaquei

Assim sendo, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desta forma, as pequenas contrariedades da vida, não podem ser tidas como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos do cotidiano.

Portanto, tenho que os fatos narrados pelo autor não passam de meros incômodos, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, que não se revelam suficientes à configuração do dano moral.

A propósito:

“[...].
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - O dano moral é a lesão/violação de um direito personalíssimo que cause na vítima sensações negativas ou desprazerosas, que transborda a normalidade e a tolerabilidade do homem médio. É o rompimento do equilíbrio psicológico, é a violação da dignidade da pessoa humana. E por isso, seu reconhecimento deve ocorrer em situações graves e sérias. - O mero dissabor, decorrente de uma violação de relação negocial, mesmo com repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral. A vida de relações/frustrações de relacionamentos deveriam ficar fora do judiciário. - Não violado direito personalíssimo, indevido o reconhecimento d
e dano moral.
PRELIMINAR REJEITADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJ/RS - Apelação Cível No 70062325972, Relator: Gelson Rolim Stocker) Destaquei

Por conseguinte, é de se manter a sentença, tal como proferida, ante a ausência de provas da prática de ato ilícito por parte da recorrida ou dos supostos danos suportados pelo apelante, não há que se falar no direito à indenização pretendida.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024